Tribunal: TJDFT
Processo: 0754443-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RETIRADA DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A intervenção judicial para retirada de uma reportagem jornalística só se justifica quando demonstrado terem sido ultrapassados os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento.
2. Dos fatos narrados, bem como pelos documentos que instruem os autos, não se verifica, em princípio, tenham as reportagens apontadas pelo agravante ultrapassado o direito de informação.
3. Como destacado pela decisão agravada, “a matéria se refere a uma investigação judicial em curso cujo objeto seria o envolvimento do autor em atos de corrupção. Não há a afirmação em nenhum momento de que o autor teria, de fato, praticado tais atos, mas apenas, repita-se, que existiria uma ação judicial em curso com este objeto. A existência da ação judicial é confirmada pelo próprio autor em sua inicial”.
4. Eventual discussão a respeito da ofensividade ou não do conteúdo de texto inserto em publicação jornalística, bem como a discussão quanto à sua veracidade demandam dilação probatória e contraditório.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.